Tribunal: TJBA
Processo: 8026823-49.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS N.º 8026823-49.2026.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1º GRAU: 0000400-24.2025.2.00.0855 IMPETRANTE: DERCIO LIMA DE SOUZA PACIENTE: RODRIGO SANTOS FERREIRA IMPETRADO: JUÍZA AUXILIAR DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA - COORDENADORA DO NÚCLEO DE PRESÍDIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. RECAMBIAMENTO DE PRESO PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL EM TRÂMITE NO JUÍZO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO DE PERMANÊNCIA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL NO ESTADO DA BAHIA. ALEGAÇÃO DE VÍNCULOS FAMILIARES E RESIDÊNCIA FIXA. DIREITO DE CUMPRIR PENA PRÓXIMO À FAMÍLIA NÃO ABSOLUTO. INEXISTÊNCIA DE VAGAS. SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO EXECUTIVO IMINENTE OU REMIÇÃO RECONHECIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por Dercio Lima de Souza, em favor de Rodrigo Santos Ferreira, contra ato da Juíza Auxiliar da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça da Bahia, Coordenadora do Núcleo de Presídios, com o objetivo de suspender e tornar sem efeito o recambiamento do paciente para unidade prisional no Estado de Minas Gerais, onde tramita sua execução penal perante a Vara de Execuções Penais de Tupaciguara/MG, após condenação definitiva à pena privativa de liberdade de 10 anos, em regime inicialmente fechado, por crime não especificado nos autos fornecidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: (i) definir se a decisão que indeferiu a permanência do paciente em estabelecimento prisional de Salvador/BA e manteve seu recambiamento para o Estado de Minas Gerais configura constrangimento ilegal, diante da alegação de residência fixa, vínculos familiares, trabalho, estudo e ressocialização no Estado da Bahia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito do apenado de cumprir pena próximo ao núcleo familiar não possui caráter absoluto e deve ser ponderado com a competência executória, a existência de vagas e a capacidade do sistema prisional. 4. A execução penal do paciente tramita perante a Vara de Execuções Penais de Tupaciguara/MG, e o mandado de prisão cumprido no Estado da Bahia foi expedido por juízo daquele Estado, inexistindo ação penal em curso na Bahia. 5. A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta ao indicar a inexistência de vagas, a superlotação carcerária nas unidades de regime fechado de Salvador, a manifestação desfavorável da Juíza da 2ª Vara de Execuções Penais de Salvador e o posicionamento contrário da Diretoria de Gestão de Vagas do Estado da Bahia. 6. A custódia física provisória do paciente em Salvador, decorrente do cumprimento de mandado expedido por outro Estado, não gera direito subjetivo à permanência definitiva no sistema prisional baiano nem equivale à existência de vaga regular para assunção da execução penal. 7. A ausência de risco de fuga, de resgate ou de participação em organização criminosa não impede o recambiamento, pois tais elementos não constituem pressupostos indispensáveis para a transferência interestadual quando a execução penal permanece vinculada a outro Estado e há óbice administrativo concreto à permanência. 9. As condições pessoais favoráveis, como residência fixa e família constituída na Bahia, não afastam a legalidade do recambiamento quando demonstrada a impossibilidade material de permanência do apenado no sistema prisional local. 10. Os precedentes invocados pela defesa não se aplicam ao caso, pois tratam de situações distintas, sem demonstração de óbice administrativo concreto ou relacionadas à conveniência da instrução criminal. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. O direito do apenado de cumprir pena próximo ao núcleo familiar não é absoluto e deve ser compatibilizado com a competência do juízo da execução, a existência de vagas e a capacidade do sistema prisional. 2. A custódia provisória de preso em unidade federativa diversa daquela em que tramita a execução penal não gera direito subjetivo à permanência definitiva no local da captura. 3. A inexistência de vagas, a superlotação carcerária e a manifestação desfavorável do juízo local da execução justificam o recambiamento do apenado para o Estado em que tramita sua execução penal. 4. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, família constituída, trabalho ou estudo, não afastam o recambiamento quando demonstrado óbice administrativo concreto à permanência no sistema prisional local. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 226; LEP, art. 103; Provimento CGJ nº 05/2025, art. 54, V, parágrafo único, e art. 55, § 7º; Resolução CNJ nº 404/2021; Resolução CNJ nº 350/2020. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no CC n. 218.365/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14/04/2026, DJEN 22/04/2026. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8026823-49.2026.8.05.0000, da comarca de Salvador, tendo como impetrante o advogado Dercio Lima de Souza e paciente Rodrigo Santos Ferreira. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a ordem pleiteada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 11 (HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8026823-49.2026.8.05.0000)